Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717084-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO LOPES RODRIGUES AGRAVADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SALUSTIANO LOPES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para emissão de bilhete de passagem, relativo a Passe Livre, em favor do agravante, decisão nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SALUSTIANO LOPES RODRIGUES contra REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP. Alega o autor, em suma, que é hipertenso e portador de doença renal crônica irreversível, em fase terminal; que precisa realizar sessões de diálise peritoneal, diariamente, em sua residência, terapia esta indispensável à manutenção de sua vida; alega que embora resida na cidade de São Francisco-MG, o autor é acompanhado pelos médicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), de modo que ele, por meio de transporte coletivo interestadual, precisa vir a Brasília mensalmente para ser submetido à avaliação médica e à realização de exames. Afirma que após o fim da avaliação no Hospital de Base, o autor precisa retornar à cidade em que mora imediatamente, e por ser portador de deficiência e ser comprovadamente carente, possui o benefício do Passe Livre, o que lhe concede o direito de viajar em ônibus interestaduais gratuitamente, nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.899/94. Ocorre que a empresa ré permite reservar o assento destinado aos passageiros que possuem Passe Livre apenas nos ônibus do tipo convencional, os quais saem da cidade em que o autor reside apenas às quartas-feiras, mas as consultas junto ao Hospital são marcadas de segunda a quinta-feira, conforme disponibilidade, sendo certo que a passagem oferecida pela ré às quartas-feiras não atende a necessidade do autor; diz, ainda, que de quinta à terça-feira a ré realiza o transporte entre são Francisco-MG e Brasília-DF, mas em ônibus executivo, recusando-se a reserva de assentos gratuitos com base no artigo 1o, do Decreto no 3.691/2000, que dispõe que as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros devem reservar dois assentos aos beneficiários do passe livre apenas em ônibus de serviço convencional e que se fizesse diferente poderia ser notificada e multada pela ANTT. Requer, assim, em tutela antecipada, seja determinado que a ré, mediante o benefício do passe livre, emita o bilhete de passagem do autor nos dias em que for necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem. É o breve relato. DECIDO. Para deferimento do pedido de tutela antecipada, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porém, no caso em exame, entende-se ausente o requisito da probabilidade do direito do autor. Isso porque a empresa requerida, em princípio, não está descumprindo a legislação de regência, pois o próprio autor informa que a empresa oferece a vaga em ônibus convencional, no dia em que oferece o transporte da cidade do autor para esta capital, na quarta-feira. A empresa apenas recusaria a vaga em ônibus executivo, e a legislação não a obriga a tanto. No mais, não se entende violado qualquer direito do autor como consumidor, como idoso ou como portador de necessidades especiais, mesmo porque pode agendar sua consulta para quinta-feira, nem se entende que houve limitação indevida ou desarrazoada por ocasião da regulamentação da Lei (Decreto 3.961/2000, art. 1o), de modo que, nessa análise preliminar, o pedido de tutela antecipada não tem como ser acolhido. Em caso similar, nossa Corte Local de Justiça externou esse mesmo entendimento, ao dispor a regularidade do fornecimento de transporte convencional ao idoso, não se impondo obrigatoriedade de fornecimento de transporte gratuito em ônibus executivo, por ausência de disposição legal nesse sentido. “APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS GRATUITA A IDOSO EM VEÍCULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 40, DA LEI No 10.741/03. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O idoso com renda igual ou inferior a dois (02) salários mínimos tem assegurada a gratuidade de transporte ou o direito ao desconto de cinquenta por cento (50%) em transporte interestadual, em veículo do serviço convencional, não havendo tal imposição quando se tratar de transporte executivo. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1202819, 07042909420188070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, e com fulcro no precedente citado, INDEFIRO o pedido deduzido pelo autor. Cite-se para a audiência do art. 334 do CPC. Intimem-se.” – ID 35695908, pp. 44 a 46. Nas razões recursais (ID 35697259), SALUSTIANO LOPES RODRIGUES alega: “Trata-se de processo de conhecimento (Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada) ajuizado, em 12/05/2022, por SALUSTIANO LOPES RODRIGUES em desfavor de REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP. Na inicial o Agravante informou que, além de ser hipertenso, é portador de doença renal crônica irreversível, encontra-se em estágio terminal e está na fila para o transplante de rins. Devido a essas patologias, precisa realizar sessões de diálise peritoneal por dez horas seguids, diariamente, em sua residência, terapia esta indispensável à manutenção de sua vida, conforme atesta seu relatório médico. ( ) Embora resida na cidade de São Francisco-MG, o quadro de saúde do Agravante é acompanhado pelos médicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), de modo que ele, por meio de transporte coletivo interestadual, precisa vir a Brasília mensalmente para ser submetido à avaliação médica e à realização de exames. Além disso, importa destacar que, como precisa realizar sessões de diálise peritoneal diariamente, por isso, após o fim da avaliação no Hospital de Base, o Agravante precisa retornar à cidade em que mora imediatamente. Por ser portador de deficiência e ser comprovadamente carente, o Agravante possui o benefício do Passe Livre, o que lhe concede o direito de viajar em ônibus interestaduais gratuitamente, nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.899/94. Ocorre que a empresa Agravada, que realiza o transporte entre a cidade de São Francisco-MG e Brasília-DF, aceita reservar o assento destinado aos passageiros que possuem Passe Livre apenas nos ônibus do tipo convencional, que saem da cidade em que o Agravante reside apenas às quartas-feiras. Todavia, as consultas no HBDF são marcadas de segunda à quinta-feira, conforme agendamento e disponibilidade médica do serviço, não sendo possível levar em consideração, portanto, os dias de disponibilidade do Agravante. Diante disso, cumpre acentuar que, de quinta à terça-feira, a empresa Agravada também realiza o transporte entre São Francisco-MG e Brasília-DF; contudo, a viagem é feita em ônibus executivos, e nestes a requerida recusa a reserva de assentos gratuitos para as pessoas detentoras de passe livre, de forma que, se o autor quiser utilizá-los, terá de pagar o valor da passagem, o que não tem condições financeiras de fazer. Nessa conjuntura, o Agravante, com o intuito de resolver o seu problema, procurou a Defensoria Pública do Distrito Federal, e esta, visando uma solução extrajudicial para o litígio, enviou à parte ré o Ofício de no 4878/2021, solicitando a emissão de passagem pelo passe livre, independentemente do tipo de ônibus convencional ou executivo- que realiza o transporte interestadual entre São FranciscoMG e Brasília-DF. No entanto, em resposta ao Ofício, a parte Agravada alegou que, com base no artigo 1o, do Decreto no 3.691/2000, as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros devem reservar dois assentos aos beneficiários do passe livre apenas em ônibus de serviço convencional. Alegou, ainda, que, se permitisse o transporte do Agravante em ônibus executivos e mediante passe livre, poderia ser notificada e multada pela ANTT, em caso de eventual fiscalização. Destarte, ante a recusa da Agravada em emitir passagens para o Agravante, independentemente do tipo de ônibus a ser utilizado, não restou outra via à parte Agravante senão buscar a tutela do Poder Judiciário a fim de que possa ver prevalecer o seu direito. Assim, o Agravante requereu, em sede de tutela provisória, para determinar que a empresa Agravada observe integralmente o comando do artigo 1o da Lei no 8.899/94, emitindo, mediante o benefício do passe livre, o bilhete de passagem do autor nos dias em que for necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem (convencional, executivo ou mesmo leito), a fim de que ele possa realizar seu acompanhamento médico no Hospital de Base do Distrito Federal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração. ( ) Ocorre que houve um enorme equívoco da decisão proferida pelo Juízo a quo. É sabido que as agendas e consultas realizadas no serviço médico de saúde são concorridas e os pacientes, em regra, estão com grave quadro de saúde. Logo, ao contrário do que faz parecer crer a decisão, o agravante não tem qualquer ingerência sobre a agenda e as marcações feitas pelo Hospital de Base. Ao contrário, o assistido se programa para estar a disposição em qualquer dos dias determinados, pois sabe que as vagas são poucas e não é possível optar por dias e horários que entenda melhor. Nesse sentido, acaso a consulta seja marcada terça-feira ou quinta-feira, não poderá o assistido utilizar apenas o transporte às quartas-feiras, sob pena de ter que pernoitar no Distrito Federal, caso a consulta seja na quinta-feira, ou ficar por uma semana na cidade aguardando a consulta da terça-feira da semana seguinte. Por óbvio, isso é impossível. O assistido não poderia ficar no Distrito Federal nem por uma noite, pois como dito, precisa realizar sessões de diálise peritoneal por dez horas, diariamente, por ser indispensável para a sua vida. A possibilidade de viajar na terça-feira ou quinta-feira não é mero capricho ou opção do assistido. Seu quadro de saúde não permite que ele tenha essa opção de viajar apenas na quarta-feira. Simplesmente o assistido precisa se deslocar quando isso se fizer necessário, tanto faz se isso for na terça-feira ou quinta-feira, e até mesmo na quarta-feira. Agendada a consulta pelo Hospital de Base, resta a ele comparecer. Portanto, a decisão prolatada não merece ser mantida, razão pela qual foi interposto o presente recurso. ( ) O programa Passe Livre, que foi instituído pela Lei 8.899/1994, é um benefício concedido às pessoas com deficiência de baixa renda, o qual confere a estas o uso gratuito do sistema de transporte coletivo interestadual, veja-se: Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. De acordo com a norma acima, verifica-se que a concessão desse benefício depende apenas de dois requisitos cumulativos, quais sejam, a deficiência e a hipossuficiência financeira do sujeito que o pleiteia, não sendo estabelecida limitação alguma com relação a espécie de coletivo utilizado, de modo que o passe livre somente pudesse ser usado no transporte convencional e não do executivo. Entretanto, ao regulamentar esse dispositivo, o Decreto no 3.691/2000, indevidamente, impôs limitações ao referido direito, determinando que devem ser reservados dois assentos apenas nos ônibus do tipo convencional para os beneficiários do passe livre, veja-se: ( ) Com base nisso, a empresa Agravada alega que, mesmo diante de seu grave quadro de saúde e da necessidade que possui de vir a Brasília mensalmente para realizar o seu tratamento médico, o Agravante só tem direito de viajar gratuitamente, mediante passe livre, em ônibus convencionais, os quais saem da cidade em que ele reside apenas às quartas-feiras. Ocorre que as limitações impostas pelo Decreto no 3.691/2000 à utilização do passe livre representam um abuso do poder regulamentar, vez que desrespeitam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da integração social do portador de deficiência, positivados, respectivamente, no inciso III do art. 1o, no inciso II do art. 5o e no inciso II do art. 227, todos da Constituição Federal. Além disso, a norma regulamentadora em questão também viola disposições da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recebida no ordenamento jurídico brasileiro com status equivalente ao de emenda constitucional. Isso porque, segundo estabelece o seu artigo 9, os obstáculos e as barreiras à acessibilidade dos portadores de deficiência devem ser identificados e eliminados. Todavia, ao restringir o passe livre apenas aos ônibus convencionais, o artigo 1o, do Decreto no 3.691/2000 faz exatamente o contrário, criando novos entraves à plena inclusão da pessoa com deficiência. ( ) Outrossim, como se não bastassem as violações aos preceitos constitucionais e à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, as restrições impostas pelo artigo 1o, do Decreto no 3.691/2000 também ofendem disposições presentes na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), a qual estabelece o seguinte: ( ) Verifica-se, portanto, que o Decreto 3.691/2000, sendo uma norma regulamentadora, incorreu em abuso, visto que impôs limites não previstos em lei para o exercício do direito ao passe livre em transporte coletivo interestadual, restringindo, por meio de ato administrativo, os benefícios que o legislador quis implementar no cumprimento de determinações constitucionais. Logo, a referida disposição administrativa padece de inconstitucionalidade, pois extrapola o poder regulamentador conferido à Presidência da República pelo art. 84, IV, da CF/88, o qual, evidentemente, não contempla a possibilidade de expedição de normas proibitivas complementares. Nessa perspectiva, no caso em análise, limitar o benefício do passe livre a ônibus convencionais, que saem da cidade apenas uma vez por semana, sob a justificativa da utilização de linha executiva em todos os outros horários semanais, trata-se de uma restrição desproporcional aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Dessa forma, constata-se que a Agravada, na sua insistência em abranger a gratuidade apenas nos ônibus convencionais, os quais são limitados aos dias de quarta-feira, sem dar outra opção nos demais dias da semana, vai na contramão do direito de passe livre, que é um mecanismo essencial para a inclusão social das pessoas com deficiência e, consequentemente, do Agravante desta ação. Cumpre destacar, inclusive, que a jurisprudência, em situações semelhantes, tem adotado esse mesmo entendimento, veja-se: ( ) Ao analisar caso em tudo idêntico ao que tratado, o TJDFT firmou entendimento preciso sobre a questão, deixando claro que não pode um decreto expedido por autoridade administrativa limitar parâmetros que foram expressamente estabelecidos pelo Congresso Nacional, de maneira que a decisão recorrida se escuda em diploma que ofende a lei específica e a Constituição Federal, in litteris VIII. Vê-se que foi considerada ilegítima a limitação estabelecida pelo Decreto 3.691/2000 no que toca à restrição do número de assentos. Não se debateu sobre a restrição do benefício aos ônibus convencionais. No entanto, tal limitação não prevista em lei passou a ser o escudo para que as empresas passassem a recusar a utilização do Passe Livre. Ademais, onde houver a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir. Assim, o Decreto se mostra ilegal por ter estabelecido restrições não previstas na lei, quer , quer quanto ao número de assentos, quer quanto à modalidade do serviço, convencional ou executivo. (TJDFT- Acórdão 1378600, 07040561720208070017, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, verifica-se que a limitação da utilização do passe livre apenas em ônibus convencionais não encontra respaldo na Lei 8.899/94, eis que esse diploma estabeleceu duas únicas condições ao uso gratuito do transporte coletivo interestadual, qual seja, a comprovação da deficiência física e de carência econômica. Isso porque a finalidade dessa norma é exatamente a proteção das pessoas portadoras de deficiência, sendo este um comando constitucional, conforme se depreende da leitura dos artigos 224 e 227, § 2°, os quais, entre outros direitos, asseguram tratamento diferenciado aos deficientes, com o fim de promover a integração destes na sociedade, bem como de lhes garantir o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, dentre os quais, o direito questionado nesta ação. Desse modo, resta claro que a norma regulamentar incorreu em abuso, visto que ao limitar a fruição do direito referente ao passe livre, restringiu também o alcance protetivo da norma prevista no artigo 1o da Lei 8.899/1994, que garante a gratuidade do transporte independentemente da classe do ônibus, especialmente quando se trata do único transporte disponível no dia e na semana. Assim sendo, considerando a ofensa ao referido comando legal, que assegura tratamento diferenciado às pessoas com deficiência, a fim de integrá-las plenamente à sociedade, a empresa Agravada não pode adotar a disposição contida no artigo 1o do Decreto 3.691/2000 para justificar a sua recusa em emitir passagens gratuitas para o autor, independentemente do tipo de ônibus disponível.” – ID 35697259, pp. 4 a 19. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo dos bens jurídicos envolvidos tornam premente a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC: Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1o – Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. A alegação da probabilidade do direito violado está claramente configurada no artigo 1o da Lei no 8.899/94, o qual concede aos portadores de deficiência o direito ao passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual, estabelecendo apenas uma restrição, qual seja, a comprovação de carência, o que já foi feito pelo Agravante, veja-se: Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. Por outro lado, é manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que, se a parte Agravante não puder viajar gratuitamente em transporte coletivo interestadual nos dias em que suas consultas no Hospital de Base do DF forem marcadas, bem como se não puder retornar à cidade em que reside no mesmo dia para realizar a diálise peritoneal, o seu estado de saúde poderá se agravar, o que colocará a sua vida em risco, podendo resultar no óbito do Agravante. Assim sendo, devido o Agravante necessitar realizar sessões de diálise peritoneal por dez horas, diariamente, por ser indispensável para a sua vida, a disponibilidade de ônibus somente às quartas-feiras de cada semana faria o Agravante ter que esperar uma semana para pegar o próximo ônibus ou chegar na cidade uma semana antes, e essa espera de uma semana para retornar à sua cidade acarretaria em grave risco à saúde e no possível óbito do Agravante. Cabe observar, ainda, que não há o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, pois, no caso de final improcedência, resta a opção de a requerida ser ressarcida economicamente, podendo utilizar-se, inclusive, das vias legais para tanto. In casu, resta evidente que tais requisitos estão presentes, o que autoriza a concessão da tutela recursal. A relevância se funda no próprio aferimento da dimensão social da questão posta e do potencial conflito inerente aos casos que envolvem o direito à vida. De igual sorte, na hipótese da presente demanda, resta claro que a decisão agravada gerará ao Agravante grave risco de vida, senão o seu possível óbito. Presentes, assim, os pressupostos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se medida de rigor a concessão da tutela de urgência pleiteada a fim de evitar o perecimento do direito da parte Agravante, o qual pleiteia que seja determinado à Agravada, mediante o benefício do passe livre, que emita o bilhete de passagem do Agravante nos dias em que for necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem.” – ID 35697259, pp. 19/20. Requer ao final: “a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC; b) o deferimento da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que, mediante o benefício do passe livre, emita o bilhete de passagem em favor do Agravante nos dias em que for necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem.; c) A intimação da parte agravada para responder à presente impugnação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) O provimento do presente agravo para cassar a decisão guerreada (ID 124625321), tornado definitivo os efeitos da tutela antecipada ou, caso a tutela não tenha sido deferida até o momento do julgado do agravo, seja determinado à Agravada, em face do benefício do passe livre, que emita o bilhete de passagem do Agravante nos dias em que for necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem até a análise do mérito; e) A condenação da parte agravante nas custas e honorários advocatícios, sendo estes últimos fixados em, ao menos, 10% do valor da causa e revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, a serem depositados no Banco de Brasília S/A (BRB), Código do Banco 070, Agência n. 100, Conta n. 013251-7.” – ID 35697259, pp. 20/21. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos principais (ID 35695908, p. 44). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para emissão de bilhete de passagem em favor do agravante nos dias em que necessário e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por SALUSTIANO LOPES RODRIGUES (agravante) em desfavor de REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP (agravada) a fim de lhe ser emitido bilhete de passagem pelo benefício do passe livre nos dias em que necessário e independentemente de ônibus disponível para realizar a viagem (convencional, executivo ou leito) para o fim de efetivação de seu acompanhamento médico no Hospital de Base do Distrito Federal (ID 124513437, pp. 1 a 20. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência sob fundamento de não descumprimento da legislação de regência pela requerida, não obrigada a oferecer vaga em ônibus executivo, além de poder o requerente agendar sua consulta para quinta-feira. Pois bem. Conforme narrado no agravo e na inicial, o agravante/requerente é hipertenso e portador de doença renal crônica irreversível em estágio terminal, necessitando realizar sessões diárias de diálise peritoneal por dez horas seguidas em sua residência em São Francisco/MG, além de receber acompanhamento médico no Hospital de Base do Distrito Federal, razão por que precisa se locomover por meio de transporte público até Brasília mensalmente e retornar imediatamente após para sua residência: “( ) além de ser hipertenso, é portador de doença renal crônica irreversível, encontra-se em estágio terminal e está na fila para o transplante de rins. Devido a essas patologias, precisa realizar sessões de diálise peritoneal por dez horas seguidas, diariamente, em sua residência, terapia esta indispensável à manutenção de sua vida, conforme atesta seu relatório médico. Embora resida na cidade de São Francisco-MG, o quadro de saúde do Agravante é acompanhado pelos médicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), de modo que ele, por meio de transporte coletivo interestadual, precisa vir a Brasília mensalmente para ser submetido à avaliação médica e à realização de exames. Além disso, importa destacar que, como precisa realizar sessões de diálise peritoneal diariamente, por isso, após o fim da avaliação no Hospital de Base, o Agravante precisa retornar à cidade em que mora imediatamente.” – ID 35697259, pp. 4/5. Como se vê, revelada a delicada condição de saúde de SALUSTIANO LOPES RODRIGUES (agravante) que, para manter-se vivo, depende de sessões de diálise peritoneal, bem como de avaliações clínica e laboratorial mensais no Hospital de Base do Distrito Federal, onde recebe acompanhamento médico. No relatório médico, firmado em 24/1/2019, assinado por Dr. Tiago Furtado Ferreira, nefrologista, CRM 15.108, consta que o agravante apresenta “doença renal crônica em estágio terminal (etiologia: nefroangioesclerose hipertensiva), em programa de DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA DIÁRIA, terapia esta indispensável à manutenção de sua vida. Ressalte-se que a doença renal possui caráter CRÔNICO e PERMANENTE, dependendo a paciente de terapia de substituição renal. Realiza terapia dialítica (Diálise Peritoneal) diariamente, dez horas por sessão, além de avaliações clínica e laboratorial mensais neste serviço. O funcionamento do ambulatório de diálise peritoneal do Hospital de Base do Distrito Federal ocorre nas terças-feiras e quintas-feiras das 8h-12h, devendo o paciente comparecer ao mesmo periodicamente conforme agendamento prévio ” – grifei - ID 35695908 - p. 30. Em 22/3/2022, no relatório médico subscrito pela Dra. Amanda Dantes Prates Mello, CRM 17462-DF, destacado: “Paciente 58 anos realiza tratamento por diálise peritoneal, com acompanhamento neste Hospital de Base do Distrito Federal. Paciente necessita de reavaliação mensal da equipe médico e de enfermagem deste hospital para melhor adequação do tratamento, tendo em vista o risco de morte atribuído a falhas da terapia. Solicito liberação mensal de transporte para dar prosseguimento ao tratamento em Brasília -DF. ( )” Além disto, o relatório médico, datado de 27/04/2022, firmado pela Dra. Joyce, nefrologista, CRM 19.413/DF, integrante do quadro do Hospital de Base do Distrito Federal, que bem relata as condições de saúde de SALUSTIANO LOPES RODRIGUES (agravante), assim como explicita que as consultas no referido Hospital são marcadas por agendamento de segunda a quinta-feira dependendo da disponibilidade médica e do serviço: “SALUSTIANO LOPES RODRIGUES, 58 anos, portador de doença renal crônica em estágio final (etiologia: nefroangioesclerose hipertensiva), em programa de diálise peritoneal autorizada domiciliar diária, terapia esta indispensável à manutenção de sua vida. Reforçamos ainda que a patologia de base do paciente apresenta caráter permanente dada a condição irreversível de sua doença (doença renal CRÔNICA em estágio final). Dessa forma, o paciente não apresenta condições de exercer de forma regular e constante suas atividades laborativas em razão de sua doença de base e comorbidades supracitadas. No momento paciente encontra-se compensado da doença, mas com necessidade de avaliação MENSAL, com realização de exames e otimização da Diálise. As consultas são realizadas mediante EXAMES recentes coletados mensalmente e previamente Às consultas e os dias das consultas são conforme agendamento de Segunda a Quinta-feira, dependendo da disponibilidade médica e do serviço.” – ID 35695908, p. 28 Como se vê, imprescindível o acompanhamento médico do agravante pelo Hospital de Base de Brasilia e, diferente do que definido na decisão agravada, o agendamento de consultas não é uma faculdade do paciente, pois depende de disponibilidade médica e do serviço, e, por isto, é o paciente quem deve se sujeitar à agenda do hospital. E não o contrário. E a Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, assim dispõe em seu artigo 1o: “ Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.” Conforme se observa da norma supracitada, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. Certo que o Decreto 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994: “Art. 1o As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1o da Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõem as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os Decretos nos 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999.” Mas regulamentar não significa restringir, limitar o que a lei contemplou. Acerca da restrição constante do Decreto 3.691/2000 e não prevista em lei, perfeito o raciocínio, escorreita a conclusão da Juíza Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes, consoante inteiro teor do Acórdão 1378600 da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “A proteção aos direitos da pessoa com deficiência decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado brasileiro (artigo 1.o, III, da Constituição Federal) que também estabelece (artigo 23) como competência comum dos entes federativos a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Nesse cenário, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com “status” de Emenda Constitucional, na forma do artigo 5.o, § 3.o da Lei Maior (Decreto Legislativo 186/2008). Esse o arcabouço que deve orientar a interpretação das normas infraconstitucionais acerca do tema em questão. Nessa esteira, a Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, intenta reduzir as barreiras que obstam o acesso da pessoa com deficiência ao exercício pleno de seus direitos, considerando barreira qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros (artigo 3.o). No mesmo sentido, a Lei 8.899/94 concede passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com deficiência comprovadamente carentes (artigo 1.o), verbis: “Art. 1° É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”, delegando ao Poder Executivo a regulamentação da norma. A constitucionalidade da referida lei já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2649, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63). Ao regulamentar a Lei 8.899/94 o Decreto 3.691/2000 restringiu o benefício ao serviço convencional, limitado a dois assentos de cada veículo: “As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1.oda Lei no8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõem as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os Decretos nos 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999.” A limitação a dois assentos, estabelecida pelo Decreto, foi julgada ilegal em Ação Civil Pública, em decisão com alcance em todo o território nacional, verbis: “A edição do Decreto 3.691/2000, ao limitar a fruição do chamado ‘passe livre’ quanto ao número de assentos nos veículos coletivos, restringiu também o alcance protetivo da norma, em prejuízo ao direito garantido aos deficientes financeiramente carentes na Lei no. 8.899/94, devendo ser mantida a r. Sentença, para que as concessionárias se abstenham de observar limitação de assentos estabelecida no art. 1.o do Decreto 3.691/2000, sob as penas ali cominadas”. O acórdão consignou também: “A restrição dos efeitos da sentença nos limites da competência territorial do Juízo prolator, sequer atenderia à finalidade do próprio objeto da ação, que é o transporte interestadual, desta forma, os efeitos da decisão devem ser estendidos a todo território nacional” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1226387 - 0007694-43.2000.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 04/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2014 ). Em recurso ao citado acórdão, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.08.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. LEI FEDERAL 8.899/1994 E DECRETO 3.691/2000. DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC, E 317, § 1o, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e 317, § 1o, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se assentou a constitucionalidade da referida Lei Federal 8.899/94 e se enfrentou o tema referente a políticas públicas relacionadas a transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais. 3. No ponto, o aresto impugnado reconheceu a legitimidade da União, com apoio no entendimento de que, embora editado o Decreto 3.691/2000, tal norma regulamentar incorreu em abuso, ao limitar a fruição do direito referente ao ‘passe livre’, remanescendo o pedido de dano moral coletivo em face da ora Recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1192215 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019) Vê-se que foi considerada ilegítima a limitação estabelecida pelo Decreto 3.691/2000 no que toca à restrição do número de assentos. Não se debateu sobre a restrição do benefício aos ônibus convencionais. No entanto, tal limitação não prevista em lei passou a ser o escudo para que as empresas passassem a recusar a utilização do Passe Livre. Ademais, onde houver a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir. Assim, o Decreto se mostra ilegal por ter estabelecido restrições não previstas na lei, quer quanto ao número de assentos, quer quanto à modalidade do serviço, convencional ou executivo. No caso, a parte recorrida demonstrou que oferece a linha convencional uma vez por semana, ocasião em que efetivamente concede vagas para usuários do Passe Livre (ID 21766767 a 21766770). Assim, o valor das passagens deve ser restituído pela parte recorrida. No entanto, diferentemente do precedente desta Turma Recursal referido pela parte recorrente, a negativa está fundada em “engano justificável”, uma vez que havia norma infralegal aparentemente válida a respaldar a restrição ao serviço convencional. Portanto, a restituição deve ser feita na forma simples. Inexiste dano moral a ser compensado, pois os desconfortos alegados pela parte recorrente não decorreram de conduta da parte recorrida. Com efeito, narra a parte recorrente ter suportado dores e transtornos pelo fato de a viagem durar cerca de 27 horas, o que, no entanto, não poderia ser evitado pela parte recorrente, assim como a falta de acessibilidade em locais de parada não podem ser atribuídos ao serviço a cargo da empresa. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (ID 21766582, p. 2 e 5) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que ausente recorrente vencido. (artigo 55 da Lei 9.099/95). É como voto. ( ).” Assim, em análise preliminar, verifica-se ilegalidade no mencionado decreto, devendo ser garantido o direito da pessoa com deficiência à reserva de vagas em qualquer espécie de transporte coletivo interestadual. Demonstrados os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: a agravante é hipossuficiente, portadora de deficiência para os fins da Lei 8.899/1994, tem direito ao passe livre no transporte coletivo interestadual (art. 1o da Lei 8.899/1994), bem demonstrada a urgência (doença grava, necessidade de realização de diálise peritoneal diária em sua residência em São Francisco/MG e de acompanhamento na rede pública do Distrito Federal), razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar à empresa agravada emita bilhete de passagem em favor do agravante nos dias em que for necessário (nos termos dos agendamentos médicos no HBB) e independentemente do tipo de ônibus disponível para realizar a viagem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora